Tribunal: TJES
Processo: 5000655-97.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-97.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANIVALDO PINTO DE AZEREDO

APELADO: HUGO GOMES DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – PROVA ORAL QUE DENOTA POSSE DO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
O próprio autor, em sede de depoimento pessoal, que nunca adentrou no lote após a aquisição, embora sustente que à época não houvesse nenhuma construção no local

3.
As imagens de satélite constantes no bojo das razões recursais não são capazes de demonstrar que o lote estava desocupado até o ano de 2020, dada a baixa qualidade dos registros. Tampouco os espelhos cadastrais da Prefeitura Municipal de Viana mostram-se aptos para tanto, visto que não há comprovação de que a municipalidade procede à fiscalização de novas edificações anualmente, circunstância, aliás, pouco provável, diante da extensão territorial e do próprio porte do Município de Viana.

4.
Embora o apelante tenha manifestado insurgência contra o conteúdo da prova testemunhal, não há justificativa para que sua higidez seja afastada, principalmente diante da ausência de impugnação no momento oportuno.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
MANIVALDO PINTO DE AZEREDO

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital (evento nº 9308126), nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor de
HUGO GOMES DE OLIVEIRA SOARES
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (evento nº 9308128), o apelante aduz, em síntese, que:
(i
)
em 20/12/2017, adquiriu o lote nº 6, Quadra 51, no Bairro Nova Bethania de Queila de Almeida Soares;
(ii)
“conforme análise ao Google Earth Pro, nota-se que em março do ano de 2019, não havia nenhuma construção no lote objeto do processo” (fl. 06);
(iii)
“as testemunhas agiram em total má-fé, momento em que afirmaram que já existia uma residência construía antes do período de pandemia” (fl. 07); e que
(iv)
“uma vez demonstrado que o Apelado nunca exerceu a posse do imóvel anteriormente a aquisição pelo autor, bem como iniciou sua construção no ano de 2020, como já destacado anteriormente, outro não poderia ser o entendimento se não a necessário reforma da sentença prolatada, para a imediata reintegração de posse ao apelante” (fl .10).

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, o requerente afirma que desde de 2017 é proprietário e possuidor do lote nº 6, Quadra 51, no Bairro Nova Bethania, adquirido de Queila de Almeida Soares pelo valor declarado de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Para tanto, juntou aos autos a escritura pública de compra e venda acostado no evento nº 9308002.

Sustenta o autor que o requerido
HUGO GOMES DE OLIVEIRA SOARES
nunca residiu no local, mas sim na residência ao lado, assim como que as acessões hoje encontradas no terreno foram edificadas na clandestinidade, durante o período da pandemia da Covid-19.

Alega que foi surpresado ao pugnar pela regularização fundiária do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Viana, pois obteve ciência de que já havia requerimento relativo ao mesmo imóvel formulado pelo demandado.

Em que pesem as alegações recursais, percebe-se que as provas coligidas aos autos não denotam o exercício da posse pelo autor da demanda em nenhum momento desde a aquisição do terreno, ao tempo que evidenciam que o requerido ocupa o local sem oposição, pelo menos, desde 2015.

Nesse sentido destaca-se os depoimentos das testemunhas, moradores da mesma rua, colhidos em juízo, abaixo transcritos (evento nº 9308113):

VALDEIR DA CONCEIÇÃO, brasileiro, marceneiro, com endereço à rua dos Alpes, 04,Nova Bethânia, Viana, RG 1498001/ES, compromissado na forma da lei, às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu que: reside no mesmo endereço há 25 anos; que é vizinho de muro da propriedade onde o requerido reside e possui uma oficina; até onde sabe, o requerido reside neste local há 17 anos, possuindo uma oficina mecânica no local há pelo menos 07 anos; que exibida a imagem constante da fotografia de ID 7756807, em que aparece um imóvel com muro cor amarela circunscrito por um retângulo de cor vermelha inserido por aplicativo de computação, o depoente a reconhece como sendo a casa em questão, onde reside o requerido; Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu que: que conhece a casa do requerido por dentro, pois já foi ao local uma vez, podendo dizer que ele já fez melhorias na parte da oficina e ampliou a casa; que o imóvel em questão, hoje, está completamente diferente, pois existe um galpão coberto no local, que pode ser visto da rua, no ângulo em que tirada a fotografia acima referida; Dada a palavra à advogada do autor, às perguntas respondeu que: os pais do requerido residem na casa retratada exatamente ao lado daquela mostrada na fotografia acima referida; que até onde sabe, na pandemia Covid-19 o imóvel já estava no estado em que está hoje; que sabe da existência de uma obra no local, que ainda não foi concluída por causa de uma proibição da Justiça, não sabendo, entretanto, quando esta obra teve início; que não conhece Queila.

GILCEMAR PAULINO, brasileiro, vigilante, com endereço à rua dos Alpes, 10, Nova Bethânia, Viana, RG 1.231.513/ES, compromissado na forma da lei, às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu que: conhece o requerido há 06 anos, pois é seu vizinho; Dada a palavra à advogada do requerido, às perguntas respondeu que: desde que o conhece, ele reside e possui uma oficina mecânica no mesmo local; Dada apalavra ao advogado dos autores, às perguntas respondeu que: quem reside no andar de cima da casa ao lado da do requerido é o irmão dele, Luiz Otávio; que quando se mudou para o local, o requerido estava ampliando a casa e a oficina que já existiam no local; que afirma com certeza que a casa construída no local já estava no estado em que está hoje desde antes da pandemia covid-19; que o requerido mora nela,apesar de ela ainda estar parcialmente inacabada.

Deve-se ressaltar que o próprio autor, em sede de depoimento pessoal, que nunca adentrou no lote após a aquisição, embora sustente que à época não houvesse nenhuma construção no local, nos seguintes termos:

MANIVALDO PINTO DE AZEREDO, às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu que:chegou a visitar o imóvel em questão antes de efetivar sua compra; que a aquisição do imóvel ocorreu realmente em 14.01.15; que não encontrou o requerido nas visitas que fez ao imóvel, porque ele não residia no local, estando o terreno limpo e desocupado à época; que na época dos fatos, o requerido residia na casa de seu avô, Teonilo; que não existia nenhuma oficina ou casa de madeira erguida no local ao tempo de sua aquisição; que alguém fez a construção de alvenaria no local durante a pandemia, acreditando o depoente que tenha sido o requerido quem a construiu; Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu que: Teonilo é seu cliente há mais de 15 anos; que o lote em questão lhe foi oferecido pelo próprio Teonilo, pois é de propriedade da filha dele, Queila; que as tratativas para aquisição do imóvel foram feitas entre o depoente, Teonilo e Queila; que Teonilo é pessoa de sua confiança; que não manteve diálogo com Teonilo nos termos mencionados na declaração do ID8467991; que nunca fez limpeza no lote, porque era impedido pelo requerido; que foi impedido de adentrar ao terreno desde janeiro de 2015.

Referidos elementos revelam que o autor jamais exerceu a efetiva fruição sobre o bem objeto da ação, o que inviabiliza o deferimento da tutela jurisdicional almejada, conforme reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. 2. Hipótese em que a recorrente não demonstra a existência de posse anterior do imóvel objeto da lide, se limitando a afirmar que recebeu o lote em doação 30 (trinta) anos atrás, colacionando “instrumento particular de doação” datado de 03 de março de 2017. 3. Agiu acertadamente o juízo a quo ao concluir que “ainda que a requerente aponte ter recebido o imóvel de terceiro a título de doação, entendo que faticamente somente o demandado exerceu atos possessórios sobre o imóvel, seja com a utilização direta do local, ou mesmo com a manutenção e constante vigilância sobre o bem”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000820-15.2019.8.08.0047, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho. 2. In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela. 3. Isso porque, muito embora os apelantes tenham colacionado aos autos o Contrato de Promessa de Compra e Venda por eles celebrado com a empresa EMBRILAR LTDA., proprietária do imóvel, em maio de 1990, esse foi o único documento demonstrando a sua ligação ao imóvel em questão, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que teriam, em algum momento desde o longínquo ano de 1990, de fato exercido a posse sobre o bem. 4. Assim, enquanto logrou êxito o apelado em apresentar provas de que, ao menos ao longo dos últimos 10 (dez) anos, vem exercendo efetiva posse sobre o terreno, os apelantes não demonstraram sequer que tenham visitado o imóvel desde a celebração da promessa de compra e venda em 1990, sendo inclusive de se notar que, caso de fato exercessem a efetiva posse sobre o bem, dificilmente levariam todo esse tempo – cerca de uma década – para “descobrir” a suposta invasão. 5. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 6. Recurso improvido. (Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000496-32.2021.8.08.0026, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Outrossim, as imagens de satélite constantes no bojo das razões recursais não são capazes de demonstrar que o lote estava desocupado até o ano de 2020, dada a baixa qualidade dos registros. Tampouco os espelhos cadastrais da Prefeitura Municipal de Viana mostram-se aptos para tanto, visto que não há comprovação de que a municipalidade procede à fiscalização de novas edificações anualmente, circunstância, aliás, pouco provável, diante da extensão territorial e do próprio porte do Município de Viana.

Por fim, embora o apelante tenha manifestado insurgência contra o conteúdo da prova testemunhal, não há justificativa para que sua higidez seja afastada, principalmente diante da ausência de impugnação no momento oportuno.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando o patamar de 15% (quinze por cento), ressalvado que o sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.